Tribunal: TJDFT
Processo: 0717910-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Circunstâncias do flagrante. Conduta social. Fração de aumento da pena-base. Privilégio. Causa de aumento. Proximidade de estabelecimento de ensino.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Conquanto a quantidade da droga apreendida seja pequena (0,33g de “crack”), as circunstâncias em que ocorreu a apreensão -– em ponto de tráfico de drogas, com o réu realizando a venda direta dos entorpecentes que recebeu do outro acusado aos usuários -- demonstram o tráfico de drogas.
3 – A prática do crime durante a execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Se fração adotada é elevada, considerando a pequena quantidade de droga apreendida, reduz-se a pena-base.
5 - Usar a reincidência para agravar a pena na segunda fase e não reconhecer o tráfico privilegiado, na terceira fase, não caracteriza bis in idem. A finalidade de cada instituto é diversa.
6 – Não incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06 se o tráfico de drogas foi cometido fora do horário regular de aulas do estabelecimento de ensino próximo.
7 – Apelação provida em parte.